Tribunal: TJMT
Processo: 1003666-67.2023.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003666-67.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE VIEIRA - CPF: 062.728.591-04 (APELANTE), JHONATAN OLIVEIRA SOUZA - CPF: 038.540.371-20 (APELANTE), REGINALDO APARECIDO FERREIRA CAMPOS - CPF: 019.071.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA ARRUDA SOARES registrado(a) civilmente como ALEXANDRE ARRUDA SOARES - CPF: 049.071.051-42 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 570.538.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO PEREIRA - CPF: 567.777.101-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. DOLO COMPROVADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelas defesas de dois réus contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que os condenou pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, em razão da posse e circulação de veículo produto de furto.

2.

A sentença reconheceu a materialidade, a autoria e o dolo, aplicando penas privativas de liberdade e multa, em regimes iniciais distintos, conforme a situação individual de cada condenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo necessário à configuração do crime de receptação; e
(ii) saber se é cabível a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal, em relação a cada um dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O conjunto probatório é firme e coerente quanto à materialidade e à autoria, demonstrando que o veículo apreendido era produto de furto recente e se encontrava sob a disponibilidade dos réus, circunstância que atrai a presunção de conhecimento da origem ilícita, não elidida pelas versões defensivas.

5.

Em relação ao primeiro condenado, a desclassificação para a modalidade culposa não se mostra possível. As provas indicam a utilização reiterada do veículo, a posse das chaves e a ciência prévia acerca da origem ilícita do bem, com continuidade da conduta mesmo após o surgimento de suspeitas concretas. Tal contexto revela, no mínimo, a assunção do risco quanto à ilicitude, caracterizando dolo eventual.

6.

No tocante ao segundo condenado, igualmente não há espaço para o reconhecimento da modalidade culposa. Os elementos probatórios demonstram que o veículo furtado foi por ele introduzido no município e permaneceu sob sua esfera de disponibilidade desde o dia anterior à abordagem policial, além da apresentação de versões inconsistentes sobre a procedência do bem e da existência de indícios de tratativas para deslocamento do automóvel a outro local, com possível entrega a terceiros.

Tais circunstâncias evidenciam conhecimento efetivo da origem criminosa, incompatível com a figura do § 3o do art. 180 do Código Penal.

7.

As circunstâncias específicas atribuídas a cada réu demonstram que a conduta ultrapassa a mera presunção legal de ilicitude fundada na natureza do bem, no valor ou na condição de quem o oferecia, revelando dolo direto ou eventual, o que inviabiliza a desclassificação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença condenatória mantida.

Teses de julgamento:
1. A posse e a circulação de bem produto de crime, associadas a elementos probatórios que evidenciam ciência efetiva da origem ilícita ou adesão consciente ao risco, configuram o dolo exigido pelo art. 180, caput, do Código Penal.
2. A modalidade prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal pressupõe aquisição ou recebimento do bem em circunstâncias objetivamente suspeitas, fundadas na presunção legal de ilicitude, sendo inaplicável quando demonstrado conhecimento concreto da origem criminosa.
3. Evidenciado, em relação a cada réu, comportamento que ultrapassa a presunção normativa do § 3o do art. 180 do Código Penal, é inviável a desclassificação da conduta para a forma culposa.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput e § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, ApCrim 1007536-90.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2025;TJMT, ApCrim 0004107-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 08.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de Felipe Vieira e Jhonatan Oliveira Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, que os condenou pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, com a imposição das seguintes penas:

– Felipe Vieira à pena de 1 ano de reclusão, fixada em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa;

- Jhonatan Oliveira Souza à pena de um 1 e 2 meses de reclusão, estabelecida em regime inicial semiaberto, acrescida do pagamento de 12 dias-multa.

Em suas razões recursais, as defesas de Felipe e Jhonatan, pleiteia, em comum, a absolvição, por ausência de provas. Subsidiariamente, pela desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, §3o do Código Penal) (Id. 314573445 e Id. 314573448).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento dos apelos (Id. 314573451).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo
Dr
.
Amarildo Cesar Fachone
, opinou pelo desprovimento dos apelos, conforme sumário que segue transcrito (Id. 319046859):

“Síntese ministerial: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL)
–
IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS: PRETENSÃO DE REFORMA -
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA -
IMPOSSIBILIDADE
– CONTRADIÇÃO QUANTO À ORIGEM DO BEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO O RÉU É ABORDADO EM POSSE DA RES FURTIVA - JURISPRUDÊNCIA DO TJMT - PALAVRA DOS POLICIAIS – ENUNCIADO N. 8 TJMT – TESTEMUNHA CONFIRMA QUE OS RÉUS CONVERSAVAM SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO RECEPTADO PARA OUTRO MUNÍCIPIO - CIÊNCIA DA ILICITUDE DA ORIGEM DO BEM COMPROVADA - PARECER PELO
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

Á d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Felipe Vieira e Jhonatan Oliveira Souza foram denunciados pela prática do crime de receptação, uma vez que foram flagrados na posse de uma camionete Toyota Hilux, produto de furto perpetrado em prejuízo da vítima Lázaro Viera.

Eis o teor da inicial acusatória (Id. 314573382):

“Extrai-se das investigações que o veículo acima descrito (TOYOTA/Hilux, cor prata, placa RRL7D35) é produto de crime, uma vez que foi objeto de furto, ocorrido no dia 29 de maio de 2022, em Brasnorte/MT, tendo como vítima Lázaro Vieira. Sendo assim, após a prática de tal crime, Jhonatan Oliveira Souza e Felipe Vieira adquiriram/receberam o referido veículo, sendo conhecedores de sua origem ilícita e/ou com plenas condições de sê-lo. Ocorre que, no dia 30 de maio de 2022, uma equipe da polícia recebeu informações dando conta de que o referido veículo subtraído estava em Pontes e Lacerda/MT guardando o melhor momento para ser transportado até o país vizinho, Bolívia. Diante disso, os policiais realizaram diligências pela cidade, oportunidade em que avistaram o veículo subtraído em frente a uma residência. Os policiais, então, realizaram campana no local com o objeto de prender os suspeitos. Após algum tempo, os policiais visualizaram o denunciado Felipe Vieira se aproximar do veículo, sendo que, ao perceberem que o denunciado iria entrar no automóvel, os policiais realizaram a sua abordagem. Durante a abordagem do denunciado Felipe Vieira, os policiais lograram localizar a chave do veículo subtraído. Assim, ante a situação em flagrante, os policiais adentraram a residência, oportunidade em que constataram a presença do increpado Igor

Teixeira Gomes Silva, e de mais um indivíduo, Alexandre Arruda Soares. Interrogado na delegacia de polícia, o denunciado Felipe Vieira afirmou que estava em uma boca de fumo quando o denunciado Jhonatan Oliveira Souza chegou no local com a camionete, tendo ele dito que o veículo era dele. A partir daí, os denunciados saíram do local juntos, sendo que em algumas ocasiões, Felipe pegou o veículo e o conduziu pelas vias públicas de circulação de Pontes e Lacerda/MT. Ouvido na delegacia de polícia, Alexandre Arruda Soares afirmou que a camionete era do denunciado Jhonatan Oliveira Souza, tendo ele dito que o veículo era de um cunhado, a testemunha também narrou que ouviu eles cochichando de que levariam o veículo até Adrianópolis, e de lá, outro indivíduo levaria o automóvel. Não obstante, disse ainda que viu o denunciado Felipe Vieira saindo com a camionete, ao menos, duas vezes

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Jhonatan Oliveira Souza e Felipe Vieira, vez que incorreram na conduta descrita no artigo 180, caput, do Decreto Lei Federal n. o 2.848/1940 (Código Penal).”

Após regular trâmite processual, a denúncia foi julgada totalmente procedente sendo Jhonatan e Felipe condenados às respectivas penas já detalhadas no relatório (Id. 314573443)

Neste grau de jurisdição, a defesa de
Jhonatan e Felipe
afirmam que não restou demonstrado o dolo necessário à configuração do crime de receptação.

Para tanto, a defesa de Jhonatan argumenta que os depoimentos dos policiais civis limitaram-se a relatar informações prévias acerca da localização de um veículo furtado, sem indicar que o apelante estivesse na posse da camionete ou tivesse ciência de sua origem ilícita. Ressalta que as testemunhas ouvidas, bem como o corréu Felipe, afirmaram que Jhonatan teria informado que o veículo pertencia a um familiar, circunstância que afastaria a presunção de ilicitude. Aduz, ainda, que Jhonatan foi condenado à revelia, o que teria impossibilitado a produção de prova no sentido de demonstrar a propriedade lícita do automóvel, destacando, por fim, que o fato de afirmar não ser o proprietário do veículo reforçaria a inexistência de aquisição consciente de bem produto de crime.

Por sua vez, a defesa de
Felipe Vieira
argumenta que a ligação de Felipe aos fatos decorreu unicamente de sua aproximação do veículo no momento da abordagem policial, ressaltando que ele não o conduzia nem se encontrava em seu interior.

Destaca que tanto o interrogatório do apelante quanto o depoimento da testemunha Alexandra Arruda Soares convergem no sentido de que o automóvel estava sob responsabilidade exclusiva de Jhonatan, o qual teria informado que o veículo pertencia a um familiar. Sustenta, assim, que o tipo penal da receptação exige dolo direto e contemporâneo, consistente na ciência inequívoca da origem criminosa do bem, elemento que, segundo a defesa, não foi comprovado nos autos.

Sem razão.

De acordo com o boletim de ocorrência no 2022.144605 (Id. 314572929), em 30.5.2022, após tomarem conhecimento do furto da camionete Toyota Hilux, registrado pela vítima Lázaro Pereira no boletim no 2022.144227 Id. 314572930, no município de Brasnorte - MT, policiais civis de Pontes e Lacerda, receberam informações de que o referido veículo estaria naquela cidade, aguardando o momento oportuno para ser transportado para a Bolívia.

Diante dessas informações, a equipe policial iniciou diligências ostensivas com o objetivo de localizar e recuperar o automóvel. Por volta das 10 horas, os agentes lograram êxito em visualizar a camionete estacionada em frente a uma residência, situada na Rua Darci de Freitas Queiroz, no 1332, na região central da cidade.

Após a confirmação de que se tratava do veículo furtado, os investigadores comunicaram a autoridade policial e passaram a realizar campana no local, mantendo vigilância discreta a fim de identificar os ocupantes da residência e proceder à abordagem no momento oportuno.

Cerca de dois minutos após o início da vigilância, os policiais observaram Felipe Vieira, ora apelante, sair da residência e dirigir-se diretamente à camionete. No instante em que se aproximava do veículo, portando as chaves do automóvel, e se preparava para ingressar na camionete, foi realizada a abordagem policial, ocasião em que se confirmou que Felipe estava na posse da chave do veículo furtado.

Na sequência imediata da ação, os policiais adentraram a residência, onde procederam à detenção de Alexandre Arruda Soares e de Jhonatan Oliveira Souza, este último também apelante, concluindo a intervenção com a recuperação do veículo subtraído.

Após a recuperação da camionete (Termo de Exibição e Apreensão - Id. 314572932) e a condução dos envolvidos à Delegacia de Polícia, a autoridade policial procedeu à lavratura do auto de prisão em flagrante delito em desfavor de Felipe Vieira e Jhonatan Oliveira Souza (Id. 314572928).

Na mesma ocasião, Alexandre Arruda Soares, conhecida pelo nome social Alessandra Arruda, foi ouvida e posteriormente liberada, uma vez que, em análise preliminar, não se identificou vínculo direto com a prática delitiva, razão pela qual foi enquadrada na condição de testemunha (Despacho – Id. 314572931).

Na oportunidade, o conteúdo do boletim de ocorrência no 2022.144605 foi integralmente ratificado pelos investigadores de polícia Reginaldo Aparecido Ferreira Campos (Id. 314572934) e Gildo Marques de Arruda (Id. 314572936), cujos depoimentos confirmaram a dinâmica dos fatos tal como registrada.

Alexandre Arruda Soares, conhecida pelo nome social Alessandra, declarou, na Delegacia de Polícia (Id. 314572937), que conhece Felipe Vieira e Jhonatan Oliveira Souza desde a infância. Relatou que, por volta das 5 horas da manhã, dirigiu-se à residência onde os suspeitos se encontravam e, ao chegar ao local, visualizou a camionete Toyota Hilux. Na ocasião, questionou Jhonatan acerca da propriedade do veículo, tendo ele informado que pertencia a um cunhado, sem, contudo, indicar a identidade do suposto proprietário.

Relatou, ainda, que ouviu Jhonatan e Felipe, conversando entre si, em tom reservado, sobre irem até o município de Adrianópolis, mencionando que, a partir de lá, outra pessoa ficaria responsável por pegar o automóvel. Segundo a declarante, Jhonatan teria sugerido o deslocamento sob o pretexto de lazer, afirmando possuir uma casa naquele local. Diante dessas circunstâncias, afirmou que passou a desconfiar que a camionete fosse produto de furto, acreditando que alguém a receberia em Adrianópolis.

A testemunha acrescentou que viu Felipe Vieira sair com a camionete por duas vezes, retornando sozinho, enquanto Jhonatan permanecia na residência, não sabendo informar para onde o veículo era levado ou se seria entregue a terceiros.

Durante o interrogatório extrajudicial, Jhonatan Oliveira Souza exerceu seu direito constitucional ao silêncio (Id. 314572940). Felipe Vieira, por sua vez, declarou que Jhonatan lhe afirmou ser o proprietário da camionete, acrescentando que conduziu o veículo em momento posterior, a fim de adquirir entorpecentes a pedido do corréu e de deslocar-se até uma agência bancária. Relatou que, após retornar, entregou a chave do automóvel a Jhonatan e, diante de suspeitas quanto à procedência do bem, questionou-o sobre eventual furto, ocasião em que Jhonatan confirmou tratar-se de veículo roubado. Por fim, negou estar de posse das chaves no momento da abordagem policial (Id. 314573352).

Em juízo, a vítima Lázaro Pereira afirmou de forma categórica que realmente seu veículo foi furtado por um indivíduo que trabalhava em seu sítio e que a camionete foi recuperada nesta cidade de Pontes e Lacerda-MT em média de três dias após a subtração.

Em juízo, os investigadores de Polícia Gildo Marques de Arruda e Reginaldo Aparecido Ferreira Campos confirmaram integralmente a dinâmica dos fatos anteriormente descrita na fase inquisitorial, asseverando, de forma inequívoca, que Felipe Vieira foi abordado no exato momento em que se preparava para ingressar na camionete, portando as chaves do veículo em mãos.

O investigador Gildo Marques de Arruda, ademais, confirmou que a testemunha Alessandra lhe relatou ter ouvido os réus conversando em tom reservado, combinando o deslocamento do veículo para o município de Adrianópolis.

Em juízo, a testemunha Alexandre Arruda Soares, conhecida pelo nome social Alessandra, não apenas manteve o relato anteriormente prestado, como também o ampliou e o qualificou, afirmou que a camionete já havia sido furtada e que foi Jhonatan Oliveira Souza quem trouxe o veículo para o município, permanecendo com ele desde o dia anterior. Confirmou que viu Felipe e Jhonatan circulando juntos na camionete, bem como que Felipe utilizou o veículo em mais de uma oportunidade, saindo com o automóvel e retornando sozinho. Manteve, ademais, a informação de que Jhonatan afirmou que a camionete pertencia a um cunhado.

Jhonatan Oliveira Souza não foi ouvido em juízo, razão pela qual foi decretada sua revelia, conforme consta do Id. 314573432.

Em juízo, Felipe Vieira afirmou que não sabia que a camionete era produto de furto, sustentando que chegou a desconfiar que a camionete era roubada, no entanto acreditou na versão apresentada por Jhonatan de que o veículo pertenceria a um tio. Declarou que utilizou a camionete apenas para deslocamentos pontuais, relacionados à compra de entorpecentes e a ida ao banco, e que foi abordado pela polícia quando se dirigia ao veículo apenas para buscar sua carteira, negando, ainda, estar de posse da chave da camionete no momento da abordagem.

Como se vê, o conjunto probatório produzido nos autos revela-se coeso, harmônico e suficiente para demonstrar, de forma segura, a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do crime de receptação imputado a Jhonatan e Felipe Vieira.

Desde a fase inquisitorial, ficou evidenciado que a camionete Toyota Hilux, furtada no município de Brasnorte, foi localizada em Pontes e Lacerda após informações de que aguardava o momento oportuno para ser transportada para a Bolívia, circunstância que, por si só, já denota contexto típico de circulação ilícita do bem.

As diligências policiais culminaram na localização do veículo estacionado em frente a uma residência, ocasião em que os investigadores passaram a realizar campana. Poucos minutos depois, Felipe Vieira foi visualizado saindo do imóvel e dirigindo-se diretamente à camionete, sendo abordado no exato momento em que se preparava para ingressar no veículo, portando as chaves do automóvel furtado, fato confirmado de maneira inequívoca pelos investigadores Gildo Marques de Arruda e Reginaldo Aparecido Ferreira Campos, tanto na fase policial quanto em juízo. Na sequência, os policiais adentraram a residência e procederam à detenção de Jhonatan Oliveira Souza, circunstância que evidencia a vinculação de ambos com a posse e a disponibilidade do bem subtraído.

A prova testemunhal também é firme no sentido de atribuir a Jhonatan a responsabilidade pela posse inicial do veículo, tendo a testemunha Alexandre Arruda Soares (Alessandra) afirmado, tanto na delegacia quanto em juízo, que foi ele quem trouxe a camionete para a cidade, permanecendo com o automóvel desde o dia anterior à abordagem policial. A testemunha relatou, ainda, que questionou Jhonatan sobre a procedência do veículo, tendo ele alegado tratar-se de bem pertencente a um familiar, versão reiterada sem qualquer comprovação.

Acrescentou que ouviu conversas reservadas entre os réus acerca do deslocamento do veículo para outro município, com posterior entrega a terceiros, bem como que Felipe utilizou a camionete em mais de uma oportunidade, saindo com o automóvel e retornando sozinho, o que afasta a tese de mero contato ocasional ou fortuito.

Embora, em juízo, Felipe tenha alterado substancialmente sua versão, passando a negar o conhecimento da origem ilícita do veículo e a minimizar sua participação, tal modificação não tem o condão de afastar o valor probatório das declarações anteriormente prestadas, sobretudo porque corroboradas por depoimentos policiais firmes e por prova testemunhal idônea. Ao revés, a tentativa de readequação da narrativa evidencia esforço defensivo para afastar o dolo, devendo ser valorada com cautela.

No que se refere à conduta de Felipe Vieira, a tese de desclassificação igualmente não merece acolhida.

O conjunto probatório demonstra que o apelante teve ciência efetiva da origem ilícita da camionete, ou, no mínimo, assumiu o risco de assim proceder, circunstância suficiente para a caracterização do dolo exigido pelo tipo penal.

O próprio réu, em interrogatório extrajudicial, admitiu a utilização reiterada do veículo, declarou que Jhonatan lhe afirmou ser o proprietário da camionete e confessou que desconfiou da procedência do bem, chegando a questionar o corréu sobre eventual furto, ocasião em que teve confirmada a ilicitude do automóvel antes da abordagem policial. Ainda assim, prosseguiu na utilização da camionete, inclusive para deslocamentos diversos, o que afasta qualquer possibilidade de erro ou mera negligência.

Tais circunstâncias revelam, no mínimo, a assunção do risco quanto à origem ilícita do bem, caracterizando dolo eventual e afastando a possibilidade de desclassificação.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que
“(...) a modalidade culposa do crime de receptação exige que o agente não tenha conhecimento efetivo da origem ilícita do bem, situação incompatível com o caso concreto, onde as circunstâncias da aquisição revelam, no mínimo, dolo eventual”
(TJMT, ApCrim 1007536-90.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11 de novembro de 2025).

Ademais, a versão apresentada por Felipe Vieira em juízo não se mostra crível, porquanto não encontra respaldo no conjunto probatório. Com efeito, a testemunha Alexandre Arruda Soares (Alessandra) afirmou ter ouvido Felipe e Jhonatan conversando em tom reservado, circunstância que contradiz a alegação de desconhecimento e evidencia alinhamento prévio entre os envolvidos.

Soma-se a isso o fato de que Felipe foi abordado no exato momento em que se preparava para ingressar na camionete, portando as chaves do veículo furtado, conforme afirmado de forma firme e convergente pelos investigadores de polícia cujos depoimentos são dotados de fé pública, o que afasta a tese de atuação meramente episódica ou inocente e reforça a conclusão quanto à ciência da origem ilícita do bem.

A posterior tentativa de afastar tais circunstâncias em juízo, por meio da alteração da versão apresentada, não tem o condão de descaracterizar o dolo, sobretudo porque suas declarações extrajudiciais encontram plena consonância com os depoimentos policiais e testemunhais.

Quanto à conduta de Jhonatan Oliveira Souza, igualmente não há espaço para desclassificação. As provas indicam que foi ele quem trouxe a camionete furtada para o município de Pontes e Lacerda, permanecendo na posse do veículo desde o dia anterior à abordagem, conforme relataram a testemunha Alexandre Arruda Soares e os investigadores responsáveis pela diligência.

Ademais, conforme narrado por Alessandra e Felipe, Jhonatan apresentou versões inconsistentes sobre a origem do veículo, alegando tratar-se de bem pertencente a um familiar, sem jamais apresentar qualquer comprovação, além de ter sido apontado como responsável por tratativas relacionadas ao deslocamento do automóvel para outro município, com posterior entrega a terceiros.

Tais circunstâncias evidenciam não apenas o conhecimento da origem ilícita, mas também a intenção de circulação do bem produto de crime, o que inviabiliza qualquer enquadramento em modalidade culposa.

Sobre o tema:

“(...) 4. Inviável a
desclassificação
do delito para a
modalidade

culposa
quando as circunstâncias fáticas demonstram que o agente tinha plena consciência da origem criminosa dos bens, incidindo, pois, no tipo previsto no art. 180, caput, do Código Penal.”(TJMT, ApCrim, 0004107-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8 de julho de 2025).

Portanto, inviável a pretendida desclassificação para a modalidade culposa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento aos recursos de apelação interpostos pelas defesas de Felipe Vieira e Jhonatan Oliveira Souza,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026